Tribunal: TJDFT
Processo: 0101594-15.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0101594-15.2005.8.07.0001 RECORRENTE: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. (RE 851.421/DF – Tema 817). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. ICMS. LEI No 1.254/96 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 2.381/99. DECRETO No 20.322/99. PRELIMINARES: PERDA DE OBJETO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ADI 2440-0/DF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE CONVÊNIO. CRÉDITO PRESUMIDO. AJUSTE AO FINAL DO PERÍODO COM ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA A RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. REGIME ESPECIAL E REGIME NORMAL. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA. IMPUTAÇÃO AO CONTRIBUINTE. 1. A superveniência da Lei no 4.732/2011 não acarreta a perda de objeto da presente demanda porque a ação ainda se encontra em fase de conhecimento e seu objeto é a declaração de nulidade do acordo entabulado entre o ente público e o contribuinte, com o consequente retorno das partes ao status quo ante. 2. Eventual concessão de remissão deve ser examinada na fase de cumprimento de sentença, quando patente a existência de crédito tributário a ser remido. 3. O Supremo Tribunal Federal admite a declaração incidental de inconstitucionalidade em ação civil pública, desde que este não seja o pedido da lide, mas tão somente a causa de pedir, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. 4. Não se trata de demanda que tem por objetivo a defesa de interesses individuais, tampouco de demanda de natureza tributária, mas sim a proteção de direitos metaindividuais, consubstanciada na possibilidade de dano causado ao patrimônio público do Distrito Federal pelo regime especial de apuração do ICMS instituído pelo TARE, conforme inclusive reconheceu a Suprema Corte ao examinar a questão da legitimidade do Ministério Público para a propositura da presente ação civil pública. Rejeitada, também por esse prisma, a preliminar de inadequação da via eleita. 5. Não prospera a alegação de que se trata de pedido juridicamente impossível, ao argumento de que teria sido pago todo o crédito de ICMS e de que o Judiciário não detém competência para efetuar a constituição do crédito tributário, porquanto não se trata de pretensão de natureza tributária, mas, sim, de defesa do patrimônio do Distrito Federal, possivelmente lesado pela forma de apuração do ICMS instituída pelo TARE em questão. E, há que se ressaltar que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o valor da diferença já foi indicado pelo próprio contribuinte, quando ainda se sujeitava ao regulamento do TARE, concretizando, assim, o primeiro passo para a constituição do crédito, pois, pela sistemática do referido Termo, era necessário que o contribuinte apurasse o valor devido pelo regime normal e pelo regime especial. Logo, tendo sido as informações remetidas à autoridade fiscal e por ela homologadas, tem-se por finalizada a constituição do crédito em questão. 6. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação, tal como o interesse de agir e a legitimidade, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de carência de ação rejeitada. 7. Não existe qualquer prejudicialidade externa reativa à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2440-0/DF em relação à apreciação deste feito, uma vez que aquela foi julgada prejudicada por perda de objeto, em 18/03/2008, pela Suprema Corte. 8. Segundo dispõe o artigo 155, § 2o, XII, "g", da Constituição Federal, lei complementar deve regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 9. Esse dispositivo encontra-se atendido pela Lei Complementar no 24/75 - a qual foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 - que, em seu artigo 1o, parágrafo único, III e IV, determina que "as isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal", sendo aplicada tal previsão também relativamente "à concessão de créditos presumidos" e a "quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus". 10. Da leitura do artigo 37, II, da Lei Distrital no 1.254/96, com redação dada pela Lei Distrital no 2.381/99, observa-se que houve verdadeira concessão de benefício fiscal com a celebração do TARE cuja anulação se busca com esta ação civil pública. 11. A instituição do benefício fiscal sem observância da necessidade de que tal medida fosse precedida de celebração de convênio no CONFAZ com os demais Estados infringiu o que impõe o artigo 1o, parágrafo único, III e IV, da Lei Complementar no 24/75. 12. Embora a Lei Complementar no 87/96 autorize a instauração de regime especial para apuração do ICMS, impõe que, ao final do período, seja feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte. 13. De acordo com o artigo 155, § 2o, IV e V, "a" e "b", da Constituição da República, as alíquotas de ICMS devem ser fixadas por resolução do Senado Federal. 14. Diante da contrariedade à Constituição da República e à legislação federal aplicável, inafastável o reconhecimento da nulidade do TARE em exame. 15. A consequência lógica e legal do reconhecimento da nulidade do TARE é a condenação do contribuinte ao pagamento da diferença decorrente da apuração do valor do imposto pelo regime especial e pelo regime normal. 16. Não há que se imputar ao Distrito Federal o pagamento da diferença, uma vez que a obrigação de recolher o tributo no valor devido é decorrente de imposição legal e de responsabilidade da sociedade empresária, nos termos em que determina o artigo 4o da Lei Complementar no 87/96, especialmente porque não se persegue, nesta ação, a responsabilidade pelo dano causado ao erário do Distrito Federal, mas a nulidade do TARE celebrado, cujo reconhecimento, gera, em consequência, o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, ao recolhimento do tributo no regime normal de apuração. 17. Reexame necessário e apelações cíveis conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014